Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-22.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS AVOENGOS. NATUREZA COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a infante pretende a reforma da sentença para que a avó paterna seja condenada a pagar alimentos no valor correspondente a 15% (quinze por cento) de seus rendimentos mensais brutos.
2. A segunda apelante requer a reforma da sentença para que o pedido formulado pela incapaz, na petição inicial, seja julgado improcedente.
3. A obrigação de prestar alimentos com fundamento no parentesco é recíproca entre os familiares e, dentro da linha reta de parentesco, não é limitada pelo grau na distância da relação entre ascendentes e descendentes (art. 1696 do Código Civil).
4. Ressalte-se que o dever de prestar alimentos é, ao mesmo tempo, sucessivo e subsidiário. Com efeito, a ausência de parentes em determinado grau possibilita que os do grau seguinte, sucessivamente, assumam esse dever. Além disso é possível estender, em caráter subsidiário, a prestação de alimentos ao parente de grau imediato sem exonerar o devedor originário (art. 1698 do Código Civil).
5. A subsidiariedade do dever de prestar alimentos surge apenas com a demonstração, por meio de elementos probatórios suficientes, de que o devedor, no caso, o genitor, não dispõe dos meios suficientes para adimplir a obrigação alimentar devida.
6. Em relação ao requerimento formulado pela primeira apelante, verifica-se que o montante de 5% (cinco por cento) sobre os rendimentos mensais brutos recebidos pela avó, abatidos os descontos compulsórios, fixados pelo Juízo singular, corresponde a um valor, em espécie, maior do que o montante imposto ao genitor nos autos da ação de alimentos originária.
7. No que concerne ao requerimento formulado pela segunda apelante, a avó paterna não coligiu aos autos as provas necessárias para comprovar a possibilidade do genitor da infante de satisfazer, com recursos próprios, a prestação devida.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.